Tribunal: STF
Processo: AI 624742
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
   9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 100,
   § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
I - O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR,
   conheceu do recurso e declarou a constitucionalidade da Medida
   Provisória 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a
   reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa
   contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de
   obrigação definidos em lei como de pequeno valor.
II - A questão
   de mérito foi decidida conforme o recurso extraordinário
   interposto pela União, ora agravada, não podendo a matéria ser
   inovada em agravo regimental.
III - Não há falar em
   prejudicialidade do recurso extraordinário, nem em aplicação da
   Súmula 283 do STF, quando o Superior Tribunal de Justiça,
   analisando fundamento infraconstitucional não suficiente, nega
   provimento ao recurso especial.
IV - Agravo não provido.